Tribunal: STF
Processo: ARE 1533245
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Juizado Especial da Seção Judiciária do Distrito Federal, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 9, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VINI. COMPENSAÇÃO COM POSTERIORES REAJUSTES E RESTRUTURAÇÕES. LEGITIMIDADE. PAGAMENTO A MAIOR. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA. REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 14). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, XXII; e 37, XV, da CF/1988, “além de ir em manifesto confronto com o entendimento firmado perante esta Excelsa Corte, que reconheceu como inexigível a devolução de eventuais valores, ou vantagens pessoais, de natureza remuneratória, recebidas de boa-fé pelo servidor, em razão de erro procedimental da Administração Pública” (Doc. 16, fl. 2).



    Nessa linha, defende que “é incabível a exigência de restituição ou a procedência de descontos referentes a valores pagos em decorrência de interpretação equivocada ou má aplicação da legislação regente pela própria Administração, quando constatada a boa-fé do beneficiado.” (Doc. 16, fl. 9). 



    Defende que “o erro operacional, exclusivamente praticado pela Administração Pública, não deve irradiar efeitos negativos ao servidor, sobretudo quando se infere que o mesmo, obrando de boa-fé, percebeu as rubricas, crendo em sua licitude, e para tal, não interferiu na operacionalização da folha de pagamento da Administração Pública. Daí a inequívoca conclusão de que, nos casos que resultarem de equívoco da Administração e para os quais não tenha havido a participação do beneficiário, descabe se falar em repetição” (Doc. 16, fl. 10).



    Argumenta que “o mecanismo adotado pela Corte Estadual vulnera a garantia prospectiva de irredutibilidade/intangibilidade do valor nominal dos vencimentos, como modalidade qualificada de direito adquirido, reverberando no patrimônio material granjeado pelo Recorrente, como fruto de seu labor” (Doc. 16, fl. 13). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido, “desobrigando o Recorrente de efetuar o ressarcimento ao erário dos valores recebidos à título de VPNI, assegurando-lhe, ainda, o direito ao ressarcimento dos valores descontados pela Administração” (Doc. 16, fl. 16). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, bem como pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 5º, II, XXII; e 37, XV, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal assim decidiu a questão controvertida (Doc. 9, fl. 1):



    “Compulsando-se os autos, verifica-se que a vantagem individual em tela foi instituída com o intuito de evitar decesso remuneratório, conforme o disposto no art. 9º da Lei nº 8.460/1992. 



    Nesse contexto, a vantagem em questão assume caráter transitório, devendo ser compensada com os reajustes e as reestruturações remuneratórias posteriores.



    (…)



    Ressalte-se, ainda, que o pagamento a maior recebido pela parte autora em janeiro de 2014 não decorreu de interpretação equivocada da legislação pela Administração e sim de processamento equivocado de folha de pagamento. 



    Destarte, deve o valor recebido a maior ser resposto ao erário, visto que não configurada situação de interpretação equivocada da lei pela Administração, sendo irrelevante, na hipótese, o caráter alimentar da verba e a existência ou não de boa-fé do servidor. 



    Registre-se, por fim, que quanto à forma de devolução deve incidir o disposto no art. 46, §2º, da Lei nº 8.112/90, verbis: § 2º Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO. VPNI. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. VALORES PRETÉRITOS. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI 15.115/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. JULGAMENTO DE ADI ESTADUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 102, § 2º E 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao ressarcimento dos valores pretendidos e à modulação dos efeitos, no caso concreto, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação local (Súmula 280 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Ademais, o aresto recorrido aplicou a modulação dos efeitos da decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação no sentido de que, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, é possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.” (ARE 1342442 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022 PUBLIC 18-11-2022)”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.102.891-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/04/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de direito local (Súmula 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.323.724-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Policial militar. Incorporação de VPNI. Leis Estaduais 259/2015 e 278/2016. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.352.207-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/4/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente